Tribunal: TJDFT
Processo: 0734460-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL NÃO REGULARIZADO. REGISTRO NO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FISCAL (SITAF). PROVA INSUFICIENTE. ÔNUS DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA PATRIMONIALIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÍCIO DO PRAZO. ART. 40, § 2o, LEF. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de direitos possessórios sobre imóvel não regularizado, por ausência de comprovação suficiente da titularidade do executado, e reconheceu o início da contagem do prazo de suspensão previsto no art. 40, § 2o, da Lei de Execução Fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas matérias em debate: (i) se o registro do executado no SITAF, isoladamente, constitui prova suficiente da titularidade de direitos possessórios sobre imóvel para autorizar a penhora em execução fiscal; (ii) se o indeferimento da penhora por insuficiência de provas caracteriza a inexistência de bens penhoráveis para fins de início da contagem do prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça admite, em tese, a penhora de direitos possessórios sobre imóveis não regularizados, em razão de seu conteúdo econômico.
4. A efetivação da medida constritiva exige padrão probatório seguro, apto a resguardar o executado, o processo e eventuais terceiros de boa-fé.
5. O registro no SITAF não constitui ato administrativo e não goza de presunção de legitimidade e veracidade (Acórdão 1156534, 8a Turma Cível).
6. Julgados desta Corte (Acórdãos 2031807 e 1986283) consolidam o entendimento de que o SITAF, por si só, não comprova a posse, sendo ônus do exequente trazer elementos adicionais.
7. O indeferimento da penhora por insuficiência de prova equivale, para fins processuais, à inexistência de bens penhoráveis, atraindo a incidência do art. 40, § 2o, da LEF.
8. O STJ, no REsp 1.340.553/RS (recursos repetitivos), fixou a tese de que o prazo de suspensão de um ano inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública tem ciência da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O registro no SITAF não comprova, de forma isolada, a titularidade de direitos possessórios sobre imóvel para fins de penhora.
2. O ônus da prova da titularidade dos direitos recai sobre o exequente, que deve apresentar elementos adicionais ao cadastro fiscal.
3. O indeferimento da penhora por insuficiência de provas configura inexistência de bens penhoráveis, fixando o termo inicial do prazo do art. 40, § 2o, da LEF.